Tribunal: STF
Processo: AI 560154
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que o direito líquido e certo é pressuposto do mandado de segurança
de ordem processual e nada tem a ver com o mérito da demanda.
Por
essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há
ofensa direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.